Tribunal: TJDFT
Processo: 0703132-47.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. AFASTAMENTO DO LAR. PROIBIÇÃO DE APROXIMAÇÃO E COMUNICAÇÃO COM IDOSO. ALEGAÇÃO DE FATO NOVO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que manteve medidas cautelares consistentes em afastamento do lar e proibição de aproximação e comunicação com idoso, impostas em razão de indícios de violência patrimonial e manipulação psicológica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se há ilegalidade manifesta na manutenção das medidas cautelares, diante da alegação de fatos novos e da suposta ausência de risco atual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A via estreita do habeas corpus não comporta reexame aprofundado de provas, limitando-se à aferição da legalidade da decisão impugnada.
4. A decisão que manteve as cautelares está amparada em laudos técnicos e relatórios multiprofissionais que atestam hipervulnerabilidade cognitiva do idoso e risco de dilapidação patrimonial.
5. Depoimentos familiares apresentados não constituem fato novo apto a desconstituir o substrato técnico-probatório, por se tratarem de percepções subjetivas e de baixa neutralidade.
6. Persistem indícios graves de violência patrimonial, evidenciados por movimentações financeiras atípicas e vultosas, justificando a manutenção das medidas para proteção integral do idoso.
7. As cautelares impostas são adequadas e proporcionais, nos termos dos arts. 282 e 319 do CPP, e devem perdurar enquanto subsistirem os riscos identificados.
IV. DISPOSITIVO
8. Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 230; CPP, arts. 282 e 319; Estatuto do Idoso.
Jurisprudência relevante citada: Não mencionada expressamente.